Tribunal: TJMT
Processo: 1023792-48.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023792-48.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IVANILDA DA SILVA BUENO - CPF: 544.575.051-53 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR TÃO SOMENTE NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

Recurso Inominado n. 1023792-48.2021.8.11.0001

Origem:
2o Juizado Especial Cível De Cuiabá

Recorrente(s):
Ivanilda da Silva Bueno

Recorrido(s):
Aguas Cuiabá S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
18/08/2022

Ordem:
01

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE FATURAS EM DOBRO –ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS - COBRANÇA INDEVIDA – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O entendimento do STJ (Resp.
no 1.166.561/RJ) é no sentido da ilegalidade da cobrança de tarifa de água, em valor correspondente ao consumo mínimo presumido mensal multiplicado pelo número de economias, quando o consumo total de água é medido por um único hidrômetro.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, reconhecendo ser legítima a cobrança das faturas de água, com o fundamento de haver 2 (duas) economias distintas no imóvel da autora.

Da origem se vê que a reclamante ajuíza ação impugnando o consumo das faturas dos meses de junho/2015 a abril/2021, na qual alega a cobrança em duplicidade pelo fornecimento de água e esgoto referente a matricula n. 70823, razão pela qual pleiteia a devolução em dobro do valor de R$3.656,85 (três mil seiscentos cinquenta e seis reais oitenta e cinco centavos), pagos indevidamente por negligência da requerida.

Destaca-se que a autora, buscou solucionar o imbróglio inúmeras vezes, conforme se comprova pelas ordens de serviço colacionadas pela própria reclamada.

A ré afirma que o imóvel que a reclamante reside, possui 2 (duas) economias, ou das casas, distintas, que eram abastecidas pelo mesmo hidrômetro, mas que apenas no dia 23/04/2021 foi solicitada a mudança na forma de faturamento.

Alega ainda a inexistência de falha na prestação de serviços ou irregularidade nas cobranças, e diante isso,
defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Da análise dos autos, resta incontroverso que houve cobrança de tarifas de água e esgoto
multiplicadas pelo número de economias, que no presente caso seriam 2 (duas)
, o que é indevido, conquanto conste a existência de um hidrômetro, vinculado à matricula do imóvel.

Segundo entendimento extraído da jurisprudência do STJ, é vedada a cobrança de tarifa de água, por exemplo, no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de unidades autônomas existentes no imóvel, quando houver apenas um medidor.
Ilustra-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONDOMÍNIO. TARIFA DE ÁGUA. COBRANÇA DE FORMA HÍBRIDA. DESCABIMENTO.

1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.166.561/RJ, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, consolidou o entendimento de que não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel quando houver único hidrômetro no local.

2. A ilicitude da cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias existentes no imóvel, por outro lado, não confere amparo legal para a cobrança de forma híbrida, ou seja, mediante "a divisão da tarifa de água por cada condômino com base no consumo real averiguado no único hidrômetro existente, e, ao mesmo tempo, enquadrá-los nos patamares iniciais da tabela progressiva (AgInt no REsp 1745659/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 16/09/2019).

3. Hipótese em que o método de cobrança do sentenciante foi considerado paradoxal pela Corte estadual, por "caracterizar uma espécie de descabido e incompreensível hibridismo na metodologia de construção do referido sistema tarifário: não se admite a cobrança pela multiplicidade das unidades autônomas pela tarifa mínima quando há um único aparelho medidor, mas a metodologia serve para estabelecer regramento acerca do enquadramento nas faixas de consumo".

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.850.221/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 12/3/2021.)

Nesse sentido é o entendimento desta egrégia Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA POR ECONOMIAS – PRÁTICA ABUSIVA – PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS QUANTO AO PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE FALHA NA COBRANÇA E INÉRCIA DO CONSUMIDOR E AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL – RECURSO GENÉRICO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA EM OUTRA AÇÃO – DESCUMPRIMENTO DA SENTENÇA – PERSISTÊNCIA NA COBRANÇA – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS COMPROVADAS – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA – COBRANÇAS POR ECONOMIAS – CONDUTA ABUSIVA – COBRANÇA ILÍCITA – PRECEDENTES DO STJ – JULGAMENTO EM CASO REPETITIVO – PERSISTÊNCIA DAS COBRANÇAS – CONDUTA EVIDENTE DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, mesmo as concessionárias de serviço público.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o seu entendimento, submetendo-o à sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que é ilícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver
único hidrômetro
no local.

Havendo reclamação administrativa não solucionada, bem como tendo sido promovida anterior ação judicial na qual fora reconhecida a abusividade com determinação para cessação das cobranças e imposição de restituição dos valores indevidamente cobrados, mostra-se evidente a falha na prestação do serviço e a má-fé da concessionária a autorizar a restituição dos valores cobrados indevidamente, em dobro.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1004482-27.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/10/2020, Publicado no DJE 26/10/2020)

Dessa forma, a
concessionária prestadora do serviço de água, deve realizar a cobrança em razão do efetivo consumo do usuário, independentemente do número de economias.

Portanto, diante dos fatos expostos, verifica-se que a ré efetuou
o faturamento do consumo de água de forma indevida, de modo que resta caracterizada a conduta ilícita, devendo a cobrança ser realizado pelo consumo efetivamente realizado.

Somado a isso,
verifica-se que a consumidora
empreendeu inúmeras tentativas de solucionar
administrativamente o problema ao longo dos meses, sem que tenha logrado êxito, restando insofismável a desídia da concessionária prestadora do serviço.

Dito isto,
entendo que os danos morais estão configurados, de forma excepcional,
uma vez que despendeu tempo excessivo na tentativa de resolver a situação na seara administrativa, sem, contudo, obter qualquer êxito.

Desse modo, quanto aos danos morais, tem-se que restaram configurados, uma vez que o recorrente foi submetido a muito mais do que meros transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida, consistente na desídia da concessionária em fazer a vistoria, o que configura ato ilícito sob a ótica dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais
,
fixo-a
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto pela reclamante, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
a fim de reformar a sentença recorrida para:

1)

Condenar a empresa ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

2)

Determinar a devolução do valor de R$ 3.656,85 (três mil seiscentos cinquenta e seis reais oitenta e cinco centavos), em dobro,
nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC
, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022